Tribunal: TJMT
Processo: 1042019-50.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042019-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 433.343.878-01 (ADVOGADO), JUSSARA SABINO RODER - CPF: 807.574.212-53 (AGRAVANTE), WALBODT RODER JUNIOR - CPF: 026.893.531-99 (AGRAVANTE), RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 10.623.013/0001-70 (AGRAVADO), OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - CPF: 317.005.378-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE. VENDA EMOCIONAL. PRESSÃO PSICOLÓGICA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de nulidade contratual cumulada com restituição de valores, com o objetivo de suspender a exigibilidade de parcelas contratuais e impedir a negativação dos agravantes em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, diante da alegação de vício de consentimento na celebração do contrato de multipropriedade firmado sob forte apelo emocional e ausência de oportunidade de leitura prévia do instrumento contratual.

III. Razões de decidir

A verossimilhança das alegações está evidenciada na descrição de cenário típico de “venda emocional”, com pressão psicológica e ausência de informações prévias, o que compromete a manifestação válida de vontade.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, em casos análogos, é cabível a suspensão das obrigações contratuais e a abstenção de negativação quando demonstrada a intenção de rescisão do contrato e presentes os requisitos da tutela de urgência.

A manutenção das cobranças e a iminente negativação representam risco concreto à saúde financeira dos agravantes, podendo comprometer o resultado útil do processo.

A medida deferida é de natureza reversível, não implicando extinção do contrato, apenas a suspensão de seus efeitos até o julgamento do mérito da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas contratuais e impedir a negativação do consumidor quando presente o vício de consentimento decorrente de 'venda emocional'.

A reversibilidade da medida e o risco de dano ao consumidor justificam a sua concessão até o julgamento da ação principal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1019268-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 26.11.2024; TJMT, AI nº 1018512-65.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JUSSARA SABINO RODER e WALBODT RODER JUNIOR
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade do Contrato c/c Restituição de Valores pagos e Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1013524-79.2025.8.11.0037
, movida em desfavor de
RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem, que consistia na suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais e a abstenção da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (Id. 212811408 – ação de origem).

Inconformados, os agravantes argumentam que o Juízo de Origem se equivocou ao não reconhecer o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, alegando que todos os elementos necessários estão configurados.

Narram que, a probabilidade do direito reside na venda agressiva, vício de consentimento e má-fé contratual, alegando que a assinatura do contrato ocorre sob forte pressão psicológica, em um ambiente festivo com aplausos e comemorações, o que inibiu a capacidade de reflexão crítica dos consumidores.

Sustentam quanto a ausência de ciência prévia sobre o teor do contrato e a celebração do ajuste em condições de manifesta desigualdade.

Continuam asseverando que, houve prévia tentativa de resolução extrajudicial e resistência da ré, bem como que há perigo de dano irreparável, risco iminente de negativação e restrição de crédito.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e concessão de efeito ativo, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato objeto da lide, liberando-se a cota para negociação pela agravada.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, reformando a decisão atacada, concedendo a tutela provisória de urgência, suspendendo em definitivo as cobranças e a possibilidade de negativação até o julgamento do mérito da ação principal (Id. 330849356).

O recurso foi recebido em 24 de novembro de 2025, ocasião em que foi deferido o pedido de tutela recursal, suspendendo a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato firmado entre as partes, bem como para determinar que a parte agravada se abstenha de promover a negativação dos nomes dos agravantes junto aos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação deste Tribunal ou julgamento final do recurso (Id. 331062894).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, alegando que o recurso foi instruído sem a integralidade do contrato, sem aditivos, sem telas de pagamento, sem comprovante de tentativa efetiva de distrato e sem qualquer prova mínima do suposto vício de consentimento (Id. 336816387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JUSSARA SABINO RODER e WALBODT RODER JUNIOR
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade do Contrato c/c Restituição de Valores pagos e Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1013524-79.2025.8.11.0037
, movida em desfavor de
RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem, que consistia na suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais e a abstenção da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (Id. 212811408 – ação de origem).

A questão controvertida cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam:
a probabilidade do direito
e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

O Código de Processo Civil estabelece os pressupostos para a concessão da tutela de urgência e do efeito suspensivo em sede recursal:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Analisando os elementos constantes dos autos, verifico que
a probabilidade do direito
está configurada.

A controvérsia gira em torno de contrato firmado em contexto de
“venda emocional”
, em regime de multipropriedade, cuja contratação, segundo narram os agravantes, deu-se em ambiente de forte pressão psicológica, com promessas verbais não cumpridas e ausência de oportunidade para leitura do contrato digital, violando os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação.

A narrativa fática está bem delineada, com elementos que demonstram verossimilhança nas alegações dos agravantes, consistindo na pressão psicológica, ausência de leitura do contrato, promessas não cumpridas (como as 21 diárias em alta temporada e rede ampla de intercâmbio), e resistência da empresa ao distrato.

O cenário descrito é típico de prática reconhecida pela jurisprudência como “venda emocional”, técnica comercial abusiva que vicia o consentimento do consumidor e compromete a validade do contrato, atraindo a aplicação do art. 46 do CDC.

Cito:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Nesse contexto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que,
diante do desinteresse na continuidade da avença e da plausibilidade do direito invocado, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender as obrigações contratuais
, notadamente quando o contrato é objeto de ação de rescisão contratual.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMPRÉSTIMOS GERADOS MEDIANTE FRAUDE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, no sentido de determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato em questão
.” (TJ-MT 10185126520228110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023) (destaquei)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – VÍCIOS NO CARRO NÃO SOLUCIONADOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO PACTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrados que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do contrato de compra e venda de veículo com vício oculto
.” (TJ-MT - AI: 10257174820228110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS E EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas vencidas e vincendas em contrato de promessa de compra e venda, bem como para impedir a negativação do nome da parte agravante em cadastros de restrição ao crédito . II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em avaliar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, a fim de suspender a exigibilidade das parcelas contratuais e evitar a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplência, diante de sua manifesta intenção de rescindir o contrato . III. Razões de decidir 3. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4 .
A intenção da parte autora de rescindir o contrato e a ausência de interesse na continuidade da avença justificam a suspensão das obrigações contratuais
. 5.
A cobrança das parcelas durante a tramitação da ação poderia acarretar prejuízos de difícil reparação, sendo recomendável a suspensão dos pagamentos e a exclusão temporária do nome da agravante dos cadastros de restrição ao crédito
. IV . Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "Em ação de rescisão contratual, é admissível a suspensão das parcelas vencidas e vincendas e a abstenção da inclusão do nome da parte em cadastros de restrição ao crédito, quando preenchidos os requisitos da tutela de urgência e evidenciado o desinteresse na continuidade do contrato." Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 300; CDC, arts. 51, II, e 53. Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 70067073007, Rel. Des . João Moreno Pomar, j. 16/12/2015; TJMG, AI-Cv nº 1.0000.22 .099981-7/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 13/10/2022.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10192680620248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024) (destaquei)

A continuidade da cobrança mensal e o risco de inscrição nos cadastros de inadimplentes configuram
perigo de dano concreto
, passível de comprometer
o resultado útil do processo
e a saúde financeira dos agravantes, especialmente diante da manifesta intenção de rescindir o contrato.

Cumpre ressaltar que a medida deferida é plenamente
reversível
, uma vez que apenas suspende os efeitos do contrato, sem extingui-lo. Caso a ação seja julgada improcedente, poderá a parte agravada retomar a cobrança das parcelas, não havendo prejuízo irreparável para qualquer das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a decisão recorrida e
DEFERIR
a tutela de urgência, determinando a
suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas
do contrato firmado entre as partes, até o julgamento final da ação principal e que a parte agravada
se abstenha de promover a negativação
dos nomes dos agravantes junto aos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026